Tribunal: STF
Processo: HC 213562
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PROGRESSÃO DE REGIME —  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator, no Habeas Corpus nº 719.321/SP, denegou a ordem.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 26 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento de diversos crimes, dentre eles homicídio qualificado, dois estupros e um atentado violento ao pudor. 



    3. Formulado pedido de progressão ao regime semiaberto, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico. A seguir, indeferiu o pedido de progressão, assentando não cumprido o requisito subjetivo.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento. Contra o acórdão, foi formalizado o habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta o cumprimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Destaca haver o Diretor da Unidade Prisional atestado a boa conduta carcerária. Assinala emitido parecer favorável da equipe técnica multidisciplinar responsável pelo exame criminológico. Argumenta inidôneos os fundamentos que respaldaram o não acolhimento da progressão.



     



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a progressão para o regime intermediário. 



    É o relatório. Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem(art.102, inciso I, alínea “i”, da CF). Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



    9. Ao indeferir o pedido de progressão de regime (documento nº 3, folha 15), o Juízo da Execução ressaltou alguns pontos desfavoráveis do laudo criminológico, em que pese ter a equipe multidisciplinar aconselhado a progressão. Confira-se os principais trechos do ato decisório:



    [...]



     Nota-se que no exame criminológico existem importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque para o fato de o sentenciado apresentar ainda autocrítica incipiente acerca dos seus atos.



    Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão. 



    [...] 



    10. O Juízo da Execução apresentou fundamentos suficientes à negativa da progressão de regime, realçando ser desaconselhável a colocação em regime com menor vigilância. 



    11. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo, dado o quadro fático delineado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017; HC nº 134.249, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016; e HC nº 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). E também:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, relator o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). Grifei



    12. Por outro lado, a conclusão contida no citado exame, realizado por equipe multidisciplinar, não vincula o magistrado — inteligência do art. 182 do CPP, possuindo caráter meramente opinativo. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 186.595-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020; HC nº 123.025, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015



    13. Há mais: ao contrário do que a redação do § 1º do art.112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, também não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    14. Como bem salientou a ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC 95.253, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, julgado em 02/09/2008).



    15. Nessa linha, o Supremo tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). E também: HC 106.477, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 19.4.11; e HC 102.859, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 1º.02.10.13



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator